Tribunal: CARF
Processo: 10880.924745/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924745/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ADMINISTRADORA PMV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PER/DCOMP.
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de
incorporação de pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à
caracterização de tal foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da
incorporadora, créditos antes pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924745/2011-12
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar
a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 15-
44.890, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Salvador-
BA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
13364.67915.290807.1.7.02-1577 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ referente ao ano- calendário de 2006 no valor de R$ 683.014,79.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 93-
914077 de e-fls. 11, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 683.014,79 Valor na DIPJ: R$ 683.014,79.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 683.014,79. IRPJ
devido: R$ 0,00. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo disponível:
R$ 462.308,99.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
35614.99647.240407.1.7.02-8268.
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 36749.54189.260407.1.3.02-2393
17076.44845.040507.1.3.02-9950
15640.59419.160507.1.3.02-0950
19485.60110.040607.1.7,.02-1176
222410.93990.250607.1.3.02.3632
32778.80140.230309.1.7.02-0348 40828.23656.290807.1.7,.02-1176
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2011.
PRINCIPAL- R$ 230.298,36 MULTA- R$ 46.059,63 JUROS- R$ 96.906,16”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que foi cientificada do despacho decisório emitido pela
DRF de sua jurisdição, que decidiu pela improcedência do crédito informado nos PER/DCOMP,
bem como planilha demonstrativa dos PER/DCOMP.
Afirmou que após o encerramento do período de apuração de IRPJ ano base 2006,
a mesma verificou que foram realizados recolhimentos de IRPJ a maior que o devido no período,
em consideração a antecipação de imposto de renda pago sob o regime de lucro real, mediante
balancete de suspensão ou redução no valor de R$ 9.926,02, bem como retenções de IRRF
efetuados por instituições financeiras relativas a rendimentos de aplicações financeiras durante o
ano calendário no valor de R$ 673.088,77.
Asseverou que tanto a antecipação quanto as retenções de IRRF efetuadas pelas
instituições financeiras compuseram o valor do saldo negativo ao final de 2006, totalizando o
valor de R$ 683.014,79 demonstrados nas fichas 11 e 12 A, da DIPJ 2007.
Noticiou que em 03/05/2007, a mesma apresentou o PER/DCOMP no
33927.14992.050307.1.3.02-0029 com a pretensão de utilizar o saldo negativo apurado no
exercício de 2006, na compensação de débitos de outros impostos administrados pela RFB.
Sustentou que examinando os informes de rendimentos emitidos pelas instituições
financeiras resta comprovada a retenção declarada, sendo legítima sua dedução do IRPJ devido
ao final do período de apuração e a sua compensação com outros tributos administrados pela
RFB.
Pleiteou que seja reformada a decisão recorrida, bem como seja declarado
homologados em sua integralidade os PER/DCOMPs no. 35614.99647.240407.1.7.02-8268
36749.54189.260407.1.3.02-2393
17076.44845.040507.1.3.02-9950
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

15640.59419.160507.1.3.02-0950
19485.60110.040607.1.7,.02-1176
222410.93990.250607.1.3.02.3632
32778.80140.230309.1.7.02-0348
40828.23656.290807.1.7,.02-0220.
Por fim, pugnou que seja cancelado o despacho decisório, bem como todas as
exigências de tributos decorrentes do despacho, bem como que seja intimada a mesma de todos
os atos do presente processo para o livre e amplo exercício do direito constituição da ampla
defesa.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 15-44.890/DRJ/SDR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 199/201).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 218/528):
“ILUSTRÍSSIMOS SENHOR DELEGADO DA 2a TURMA DA DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SALVADOR- BA
Processo Administrativo no 10880.924745/2011-12
ADMINISTRADORA PMV LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
devidamente qualificada nos autos do processo em referência, vem, por seus
advogados ao fim subscritos, regularmente constituídos por meio do
instrumento de mandato (Doc. de Identificação), respeitosa e tempestivamente,
com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235/72, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do r. Acórdão no 15-44.890, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador- Bahia (“DRJ/SA”), pelas
razões de fato e direito a seguir aduzidas.
Cumpre destacar que o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 prevê o prazo de 30
dias para a apresentação de recurso voluntário em face de decisão de primeira
instância proferida na decisão administrativa.
Assim, tendo em vista que a Recorrente tomou ciência do Acórdão em 31 de
agosto de 2018 (sexta-feira- Doc. 01), o termo final para recorrer desta decisão
se dá em 02 de outubro de 2018 (terça-feira).
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 02 de outubro de 2018.
Marcus Vinicius Neder
OAB/SP no 309.079
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Roberta de Lima Romano Larissa Carneiro Poritelli
OAB/SP no 235.459 OAB/SP no 300.803

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA __a CÂMARA DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS
DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.

1. SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de processo administrativo decorrente de Pedido de Restituição e
Compensação de créditos fiscais relativo à saldo negativo de Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica (“IRPJ”), apurado em 2006, no valor de R$ 683.014,79,
composto por (i) antecipação de Imposto de Renda pago sob regime de lucro
real mediante balancete de suspensão ou redução, no valor de R$ 9.926,02, e (ii)
retenções de IRRF efetuados por instituições financeiras em decorrência de
aplicações financeiras durante o ano-calendário, no valor de R$ 673.088,77,
ambos pleiteados pela ora Recorrente por meio do PER/DCOMP no
13364.67915.280807.1.7.02-1577, transmitido em 28/09/2017.
A Administração proferiu o Despacho Decisório no 930914077 em 04/05/2011,
reconhecendo boa parte do crédito declarado, mais especificamente, o montante
de R$ 462.308,99 relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte para o ano-
calendário de 2006.
Em relação à parcela não homologada, no valor de R$ 230.298,36, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade, sustentando a legitimidade e
higidez de seu crédito, tendo em vista tratar-se de retenções devidamente
comprovadas, de acordo com os informes de rendimentos das instituições
financeiras, que totalizavam o valor de R$ 673.088,77 (Doc. 06 da
Manifestação de Inconformidade).
As retenções também são comprovadas pelos valores constantes da Relação de
Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora (equivalente às
DIRF’s), relativo ao ano-calendário de 2006, emitido pela própria Receita
Federal, via certificado digital- disponível no e- CAC da Recorrente- a
confirmar o montante de R$ 677.158,61 (Doc. 08 da Manifestação de
Inconformidade).
Contudo, mesmo diante da clara comprovação dos valores correspondentes ao
IRRF sobre aplicações financeiras, a 2.a Turma da DRJ/AS, de forma totalmente
equivocada, houve por bem julgar a Manifestação de Inconformidade
improcedente, sob o entendimento de que “o direito creditório demonstrado pela
interessada no PER/DCOMP no. 13364.67915.280807.1.7.02-1577 não foi
acolhido pela autoridade fiscal em razão do não oferecimento à tributação de
parte da receita correspondente ao imposto retido pelas fontes pagadoras de
CNPJ
17.192.451/0001-70,
33.066.4808/0001-15,
33.700,394/0001-40,
61.472.676/0001-72 e 90.400.888/0001-42” (fls. 201), conforme quadro abaixo:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

(...)
Data máxima vênia, certa da legitimidade da totalidade dos créditos de IRPJ
declarados no PER/DCOMP no 13364.67915.280807.1.7.02-1577, relativos ao
período de 2006, a Recorrente passa a demonstrar as razões de fato e de direito
pelas quais a decisão de primeira instância deve ser prontamente reformada por
esse Colendo Tribunal Administrativo.
2. PRELIMINAR
2.1. Ausência de motivação do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira
Instância acerca do reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela Recorrente
Inicialmente cumpre ressaltar que as dd. Autoridades fiscais não apresentaram
nem no r. Despacho Decisóriom,, nem mesmo no v. acórdão recorrido qualquer
motivação sobre as razões pelas quais levaram ao reconhecimentos apenas
parcial dos valores de IRRF, o que por si só, teria o condão de tornar nula a r.
decisão recorrida.
Pois bem, conforme se pode observar do demonstrativo acima, à Recorrente não
lhe foi explicitado com que fundamento apenas uma parcela das
correspondentes
receitas
financeiras
teriam
tributação
confirmada
e
paralelamente, qual seria a razão para que a RFB deixaria de ratificar as demais
receitas financeiras, cujos valores constatou representar aprox. 48% das
receitas/rendimentos reconhecidos no r. Despacho Decisório.
Ou seja, a única “justificativa” apresentada no sentido de “não oferecimento à
tributação de parte da receita correspondente ao imposto retido” não fornece à
Recorrente condições mínimas para rebater os fundamentos que culminaram na
glosa parcial do crédito fiscal!
O artigo 50 da Lei no 9.784/99 aduz que “deverão ser motivados todos os atos
administrativos que: neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; decidam em processo
administrativo de concurso ou seleção pública; dispensem ou declarem a
inexigibilidade de processo licitatório; decidam em recursos administrativos,
decorrem de exame de ofício; deixem de aplicar jurisprudência já firmada sobre
a questão ou discrepem de pareceres, laudos ou propostas e relatórios oficiais,
importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de outro ato”.
Portanto, ao deixar de apresentar qualquer justificativa para o não
reconhecimento total do crédito tributário pleiteado, a Autoridade deixou de
motivar sua decisão, com a patente limitação do direito da Recorrente, restando
claro seu o cerceamento de defesa, na forma do que expressamente dispõe o art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, a saber:
(...)
Especificamente com relação à aplicação de certos princípios à Administração
Pública e aos processos administrativos, vale transcrever trechos do artigo 2o da
Lei no. 9.784/99:
(...)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Dessa forma, a absoluta falta de motivação e fundamentação da r. decisão já
seria suficiente para que se reconheça a nulidade do ato administrativo, diante
do claro prejuízo ao direito de defesa e do contraditório no presente caso, cujo
vício requer seja sanado por esses Nobres Julgadores.

3. RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

3.1. Da Necessidade de Reconhecimento Integral do Crédito da Recorrente em
razão da comprovação dos valores informados mediante prova documental
(prova da retenção).

De acordo com a legislação de regência, mais especificamente quanto ao que
dispõe o artigo 6o da Lei no 9.430/96, o Saldo Negativo se constitui quando o
contribuinte, ao final do ano- calendário, confronta os valores antecipados, seja
por meio de retenções ou pagamento de estimativas, ao tributo apurado sobre a
sua base real.
Assim, verificando que as parcelas suportadas antecipadamente, tanto por meio
de (i) balancete de suspensão ou redução e (ii) retenções, superaram o cálculo
do tributo sobre a base real do ano- calendário de 2006, o respectivo excesso foi
submetido à compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil.
Com relação aos valores de retenção e, ciente da necessidade de comprovar a
parcela correspondente ao IRRF sobre aplicações financeiras retido pelas
instituições financeiras, a Recorrente trouxe em sua Manifestação de
Inconformidade o devido suporte documental composto por:
- Informes de Rendimentos (doc. 06 da Manifestação de Inconformidade)
relativos aos valores de IRRF declarado por quatro instituições financeiras no
ano- calendário de 2006 no montante de R$ 673.088,77, abaixo em destaque:
- Banco Itaucard SA. – CNPJ no. 11.193.451/0001-70 (fls. 112):
(...)
- Unibanco- CNPJ no. 33.700.394/0001-40 (fls. 115):
(...)
- Banco Santander Banespa SA. – CNPJ no. 90.400.888/0001-92 (fls. 116):
(...)
- Banco Santander Banespa Brasil SA. – (CNPJ no. 61.472.676/0001-72) e
Banco Santander Banespa SA. – CNPJ no. 90.400.888/0001-42 (fls. 117):
(...)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

- Relação de Rendimentos e Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora (doc.
08 da manifestação de inconformidade), relativo ao ano- calendário de 2006,
emitido pela própria Receita Federal do Brasil, via Certificado Digital,
evidenciando os valores retidos/recolhidos pelas fontes pagadoras no montante
de R$ 673.088,77 (fls. 120):
(...)
Nesse sentido, as provas trazidas pela Recorrente são mais que suficientes para
comprovação da retenção em seu nome pela fonte pagadora, expressamente
prevista na Lei 7.450/85 e Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no.
3.000/99), consoante dispositivos abaixo transcritos:
(...)
Em que pese a robusta prova trazida pela Recorrente que comprovou a retenção,
a glosa do crédito de saldo negativo formado pelo IRRF se deu em razão do
alegado “não oferecimento à tributação de parte da receita correspondente ao
imposto retido (..)”.
O fato é que, embora se reconheça que a prova do oferecimento à tributação
possa representar elemento complementar e indiciário do crédito, não há
qualquer fundamento legal para que suposta falta de sua exata
demonstração/confronto seja suficiente para glosar o crédito tributário a que a
Recorrente possui claro direito.
Tanto é assim que esse Colendo Tribunal Administrativo- conquanto reconheça
a força da Súmula CARF no. 80- já se pronunciou recentemente no sentido de
que o contribuinte não precisa apresentar outros documentos além do Informe
de Rendimentos, por representar elemento hábil à comprovação e
aproveitamento do IRRF. Confira-se trechos do voto da I. Relatora:
(...)
Por essa razão é que a r. decisão deve ser parcialmente reformada, para o fim de
reconhecer a integralidade do crédito de IRRF da Recorrente pautado na prova
cabal da retenção/recolhimento pelas fontes pagadoras, devidamente
demonstrado nos informes de rendimentos e na Relação de Rendimentos e
Imposto de Renda Retido por Fonte Pagadora emitido pela própria Receita
Federal, isto é, em conformidade com as DIRF’s apresentadas pelas instituições
financeiras.
3.2. Legitimidade dos créditos tributários com base na documentação
apresentada: prova do oferecimento à tributação de todas as
receitas/rendimentos financeiros auferidos no CNPJ incorporado (“Conquista”),
bem como no CNPJ sucessor.

Pois bem, mesmo sem saber ao certo do que se defender, haja vista que a
decisão recorrida sequer apresentou quais foram os fundamentos para o
reconhecimento parcial do crédito postulado, há que se ressaltar que o
descompasso entre a tributação das receitas e os períodos relacionados aos
rendimentos objeto de retenção na fonte decorre de aplicações financeiras que
fora contabilizadas no CNPJ 62.119.680/0001-14, da empresa Conquista
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Participações e Representações SA. (“Conquista”), que foi incorporada à
Recorrente em Junho/2005.
Como se pode observar da documentação anexa (Doc. 02), a Conquista possuía
R$ 27.174.528,75 em aplicações financeiras até 2004, sendo que em 2005 (até
maio/2005 antes da incorporação), atingiu o montante de R$ 28.681.826,75,
conforme capturas dos balancetes abaixo:
(...)
Em função disso, auferiu e contabilizou receitas financeiras no seguintes
valores:
(...)
Confrontando-se tais informações com as DIPJ’s de tais períodos (ano de 2004
e janeiro à maio de 2005)- é possível notar que a empresa incorporada
Conquista ofereceu essas receitas à tributação, porém, não efetuou qualquer
resgate, conforme se nota a partir dos valores (irrisórios) retidos na fonte em tais
períodos:
(i) Ref ano de 2004:
(...)
(ii) Ref ano de 2005 (janeiro à maio de 2005, antes da incorporação)
(...)
Não bastassem as demonstrações supra, é possível verificar pelos extratos
bancários da Recorrente (CNPJ sucessor) a entrada de R$ 28.681.826,75 em
junho/2005- quando da incorporação da Conquista- e, na sequência, o resgate de
boa parte dos valores entre o segundo semestre de 2005 e 2006:
(i) Extratos de contas contábeis de 2005 extraído do “SAP”:
(...)
(ii) Extratos de contas contábeis de 2006 extraído do “SAP”:
(...)
Ou seja, os rendimentos/receitas da incorporadora Conquista foram
contabilizados e tributados em seu respectivo CNPJ antes do ato de
incorporação, enquanto que no momento do resgate- entre segundo semestre de
2005 e ano de 2006- as retenções e rendimentos daí decorrentes foram
vinculados no CNPJ sucessor da Recorrente.
Além das demonstrações acima- receitas oferecidas a tributação antes do ato de
incorporação- a Recorrente reitera também na presente oportunidade a
contabilização e tributação de suas próprias receitas auferidas nos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006 mediante cotejo entre Balanço-
Demonstrativos de Rendimentos em Aplicações Financeiras- Diário Geral-
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)-
(Docs. 03-A, 03.B e 03.C.).
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Ex: Receitas Financeiras auferidas no ano- calendário de 2006:
- Balanço/DRE de 2006- Total de Receitas Financeira (R$ 2.863.839,02), que
contém o valor de Receitas oriundas de Aplicações Financeiras (R$
2.542.872,97)
(...)
- Demonstrativo referente ao Controle de Rendimentos de Aplicações
Financeiras para 2006, distribuídos em períodos e bancos:
(...)
- Diário Geral de 2006- desdobramento de todos os lançamentos (sinalizados
com asteriscos) que- somados- compõem o valor de R$ 2.542.872,97:
(...)
- DIPJ de 2006- Ficha 06 A- Demonstração do Resultado- A soma dos valores
em destaque representa o total de Receitas Financeiras contabilizadas e
oferecidas à tributação (R$ 2.863.839,02)
(...)
Diante do exposto, demonstrar que ofereceu à tributação todas as receitas
financeiras contabilizadas nos anos de 2004, 2005 e 2006, conforme DIPJ’s-
documento esse que a própria Receita já tinha acesso desde o início- (Docs.
03.A, 03.B e 03.C), a Recorrente faz jus ao reconhecimento da totalidade dos
valores de IRRF relativos ao ano- calendário de 2006 no montante de R$
683.014,79.
Por fim, importante ressaltar que a tributação das receitas financeiras segue o
regime de competência, ou seja, no decorrer da existência da aplicação,
enquanto que essas receitas somente são informadas nas DIRF’s pelas fontes
pagadoras posteriormente, o que se dá normalmente no momento do resgate dos
valores.
Assim, é esperado que em alguns períodos, nos quais ocorrem resgates maiores,
a receita informada em DIRF pela instituição financeira também seja mais alta e
haja uma aparente tributação a menor.
Essa realidade é, inclusive reconhecida por esse E. Tribunal Administrativo e
que também espera seja reconhecida por esse C. Câmara- na determinação, caso
dúvidas houverem, para baixa de processo em diligência junto à autoridade
fiscal de jurisdição do contribuinte:
(...)

4. PEDIDO

Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Diante de todo acima exposto, preliminarmente a Recorrente requer seja
declarada a nulidade da decisão de primeira instância, haja vista a sua falta de
motivação, em patente cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Caso não seja esse o entendimento dessa Colenda Câmara- o que se alega
apenas por amor ao debate, requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, reconhecendo a integralidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 13364.67915.280807.1.7.02-1577, mediante o cancelamento
da glosa de R$ 230.298,36 (e respectivos encargos) a título de imposto de renda
retido na fonte (IRRF) referente ao período de 2006.
Subsidiariamente, na remota hipótese de V. Sas, entenderem pela necessidade
de produção de prova complementar, requer-se a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do artigo 58, §9.o do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria no. 343, de 09 de junho de 2015.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 02 de outubro de 2018.
Marcus Vinicius Neder
OAB/SP no 309.079
Roberta de Lima Romano Larissa Carneiro Poritelli
OAB/SP no 235.459 OAB/SP no 300.803”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2006 no valor de R$ 220.705,80 (R$ 683.014,79 - R$ 462.308,99 DRF- R$ 0,00 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Nulidade do Acórdão

A Contribuinte pleiteou que seja declarada a nulidade da decisão de 1a instância
administrativa, em virtude da ausência de motivação do despacho decisório e do acórdão
recorrido pelas autoridades fiscais, sobre as razões pelas quais levaram as mesmas, apenas ao
reconhecimento parcial dos valores de IRRF.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Diligência

A Recorrente pleiteou a realização de diligência, caso seja necessário a produção
de prova complementar.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no 163, senão vejamos o teor:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação integral de tais retenções, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 199/201):
“(...)
Conforme detalhado no demonstrativo “PER/DCOMP Despacho Decisório-
Análise de Crédito”, às fls. 13/14, o direito creditório demonstrado pela
interessada no PER/DCOMP no 13364.67915.280817.1.7.02-1577” não foi
acolhido pela autoridade fiscal em razão do não oferecimento à tributação de
parte da receita correspondente ao imposto retido pelas fontes pagadoras de
CNPJ
17.192.451/0001-70,
33.066.408/0001-15,
33.700.394/0001-40,
61.472.676/0001-72, 90.400.888/0001-42. Foi informado, ainda, que os
documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 16306.000069/2011-08, fls. 178 a 186, e que podem ser consultados
na Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição.
A manifestante junta documentação comprobatória da retenção do imposto, mas
não do oferecimento das receitas correspondentes à tributação, que foi o motivo
da glosa.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, sem homologar as compensações em litígio”.
Em sede Recursal, a contribuinte alegou que “o descompasso entre a tributação
das receitas e os períodos relacionados aos rendimentos objeto de retenção na fonte decorre de
aplicações financeiras que foram contabilizadas no CNPJ 62.119.680/0001-14, da empresa
Conquista Participações e Representações SA. “Conquista”, que foi incorporada à Recorrente em
Junho/2005.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Pontuou que “confrontando-se tais informações com as DIPJ’s de tais períodos
(ano de 2004 e janeiro à maio de 2005)- é possível notar que a empresa incorporada Conquista
ofereceu essas receitas à tributação, porém, não efetuou qualquer resgate, conforme se nota a
partir dos valores (irrisórios) retidos na fonte em tais períodos”.
Asseverou que “(...) é possível verificar pelos extratos bancários da Recorrente
(CNPJ sucessor) a entrada de R$ 28.681.826,75 em junho/2005- quando da incorporação da
Conquista- e, na sequência, o resgate de boa parte dos valores entre o segundo semestre de 2005
e 2006”.
Sustentou que “os rendimentos/receita da incorporada Conquista foram
contabilizados e tributados em seu respectivo CNPJ antes do ato da incorporação, enquanto que
no momento do resgate- entre segundo semestre de 2005 e ano de 2006- as retenções e
rendimentos daí decorrentes foram vinculados ao CNPJ sucessor da Recorrente”.
Ponderou “que reitera também na presente oportunidade a contabilização e
tributação de suas próprias receitas financeiras auferidas nos anos-calendário de 2004, 2005 e
2006, mediante cotejo entre Balanço- Demonstrativos de Rendimentos em Aplicações
Financeiras- Diário Geral- Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ)- (Docs. 03.A, 03.B e 03. C)”.
Pois bem.
O litígio restringe à discussão acerca da discussão quanto ao direito creditório
pleiteado, a título de saldo negativo de IRPJ, ano- calendário de 2006, informado no
PER/DCOMP no 13364.67915.280807.1.7.02-1577, decorrente da incorporação da pessoa
jurídica Conquista Participações e Representações SA. “Conquista”, pela Recorrente.
Sobre o procedimento de incorporação, a Lei no 6.404, de 15/12/1976, assim
dispõe:
“Art. 219. Extingue-se a companhia:
I- pelo encerramento da liquidação;
II- pela incorporação ou fusão, e pla cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
(...)
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

§3o Aprovados pela assembleia geral da incorporadora o laudo de avaliação e
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação da incorporação.
Observe-se, que nos termos do artigo 227 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvida por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações.
Já a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- RIR/99 dispõe sobre
a incorporação, fusão e cisão, nos seguintes termos:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
na data desse evento:
§ 1o. considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
§ 5o. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não atenham sido registrados contabilmente.
Como se vê, na incorporação a empresa sucedida absorve todos os direitos e
obrigações e o imposto sobre a renda retido na fonte é um direito de crédito e integra conta
patrimonial. Contudo, para que assim ocorra, o evento da incorporação precisa ser comprovado.
No presente caso, a Contribuinte colacionou em sede recursal, os documentos
abaixo relacionados para comprovar a referida incorporação:
- Documento societário de incorporação- Ata de Assembléia Extraordinária
realizada em 13 de Junho de 2005- Conquista Participações e Representações S.A- e-fls.
260/263;
- Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Incorporação da Conquista
Participações e Representações S.A pela Administradora PMV S.A- e-fls. 264/271;
- Laudo de Avaliação- e.fls. 272/277;
- Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13 de junho de 2005-
Administradora PMV S.A- e-fls. 278/279;
- Instrumento Particular de Protocolo e Justificação da Incorporação da Conquista
Participações e Representações S.A pela Administradora PMV S.A- e-fls. 280/287;
- Laudo de Avaliação- acervo líquido da Conquista Participações e
Representações S.A a ser incorporado pela Administradora PMV S.A- e-fls. 288/293;
- Balancete da Conquista Participações e Representações S/A- ano calendário
2004- e-fls. 294/296;
- Balancete da Conquista Participações e Representações S/A- ano calendário
2005- e-fls. 297/299;
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

- DIPJ 2005- da Conquista Participações e Representações S/A- e-fls. 300/324;
- Exibição de saldos de contas do Razão- e-fls. 325/326;
- Balancetes- Demonstrativos Financeiros- Diário Geral- DIPJ do ano de 2004- e-
fl. 327/405;
- DIPJ 2005- Administradora PMV S/A- e-fls. 406/408;
- Balancetes- Demonstrativos Financeiros- Diário Geral- DIPJ do ano de 2005-
Administradora PMV S/A - e-fl. 409/465;
- DIPJ 2006- Administradora PMV S/A- e-fls. 465/468;
- Balancetes- Demonstrativos Financeiros- Diário Geral- DIPJ do ano de 2006-
Administradora PMV S/A - e-fl. 469/501;
- DIPJ 2007- Administradora PMV S/A- e-fls. 502/528.
Assim, mediante a apresentação da referida documentação, restou demonstrada a
incorporação pela Recorrente da pessoa jurídica Conquista Participações e Representações S/A,
CNPJ 62.119.680/0001-14 em 13/junho/2005. Destarte, entendo que as formalidades legais
necessárias à caraterização da incorporação, com a produção de seus efeitos jurídicos foram
atendidas. É fato que a Recorrente apresentou todos os demais elementos legais e jurídicos
necessários a dar ao ato da incorporação os efeitos jurídicos pleiteados.
Destaque-se que o instituto da sucessão empresarial, hipótese especifica de
responsabilidade tributária, onde se transfere a relação tributária de uma pessoa para outra, por
fato posterior ao surgimento da obrigação originária, está previsto no art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Por outro lado, a sucessão empresarial leva também à transferência dos “ônus” e
“bônus” da transferida para a sucessora, inclusive, o direito creditório passível de compensação
com débitos da incorporadora.
Neste sentido o art. 74 da Lei 9.430/96 é claro ao dispor que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Assim, o crédito de IRPJ constitui, sem sombra de dúvida, uma conta patrimonial
que transmite para a sucedida no caso de incorporação , fusão ou cisão.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Que fique claro: uma vez operada a incorporação, os créditos tributários passam a
ser de titularidade da incorporadora, permitindo-se, portanto, havendo créditos líquidos e certos,
nos termos do art. 170 do CTN, a realização da compensação pleiteada.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
INCORPORAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
Cabível a compensação direito creditório decorrente de operação de
incorporação de pessoa jurídica, cujas formalidades legais necessárias à
caracterização de tal foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como da
incorporadora, créditos antes pertencentes à incorporada.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos),
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Acórdão no. 1003-002.988- 1a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária-
Sessão de 12/05/2022, Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2010
SALDO NEGATIVO. RECOLHIMENTO POSTERIOR.
Recolhimento realizado em momento posterior não pode compor o saldo
negativo apurado pelo contribuinte, principalmente quando o recolhimento não
se refere a nenhuma das parcelas que compõe o saldo negativo (IRRF,
estimativas, IR recolhido no exterior, pagamentos).
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA
INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.
(Acórdão no. 1302-005.783- 1a Seção de Julgamento/ 3a Câmara/ 2a Turma
Ordinária- Sessão de 17/09/2021).

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano- calendário 2008
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA
INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.
(Acórdão no. 1002-005.550- 1a Seção de Julgamento/ 2a Turma Extraordinária-
Sessão de 06/12/2022)”.
Desta forma, restou comprovada a incorporação em questão e, por conseguinte, a
possibilidade da Recorrente utilizar do direito creditório advindo desta operação.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer
meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o
crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal,
documento societário de incorporação, balancetes dos anos de 2004 e 2005, DIPJ’s dos anos de
2004 e 2005, Extratos dos anos de 2005 e 2006 (e-fls. 241/528).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto
de renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Isto posto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.924745/2011-12

aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que
a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja
liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente
a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 552
DF CARF MF
Original